Tribunal: STF
Processo: ARE 1479487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR SUBSTITUTO. NOVA CONTRATAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO DIVERSA ANTES DO TRANSCURSO DE 24 MESES. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO DO ART. 9º, III, DA LEI Nº 8.745/93. NÃO CONFIGURAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS. 1. Remessa oficial e apelação cível interposta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) contra sentença do Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe que concedeu a segurança para garantir ao impetrante a contratação para o cargo de Professor Substituto do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), área: Eletrônica, no Campus Aracaju do IFS. 2. O impetrante, ora apelado, candidato aprovado em processo seletivo simplificado para o cargo de professor substituto/temporário do IFS, teve sua contratação obstada, com fundamento no art. 9º, III da Lei 8.745/1993, ao argumento de que não cumprira o interregno de 24 (vinte e quatro) meses de pausa para firmar novo contrato temporário, considerando que o seu vínculo anterior com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) se encerrara em 22/10/2021. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14/06/17, julgando o mérito do tema 403 da repercussão geral, no RE 635648/CE, afastou a inconstitucionalidade do artigo 9º, inciso III, da Lei 8745/93, e fixou a seguinte tese: "É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado". 4. Da leitura da ementa do acórdão do RE 635648/CE e da tese fixada sob o regime de repercussão geral, a vedação se dirige contra a "nova contratação de candidato já anteriormente admitido", antes do transcurso de 24 meses do término do contrato anterior, ou seja, contra a renovação da contratação na mesma instituição de ensino. O vínculo anterior com instituição de ensino diversa não impede a celebração de novo contrato temporário, mesmo que entre as duas contratações não tenha decorrido o prazo de 24 meses. Min. Roberto Barroso, julg. em 26/11/2021, publ. em 01/12/2021; RE 1307963, Relator Min. Alexandre de Moraes, julg. em 10/02/2021, publ. em 11/02/2021; RE 917115. 6. No caso, considerando que o contrato temporário anterior do apelado foi firmado com a UFS - Universidade Federal de Sergipe, não há óbice à sua contratação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), instituição de ensino diversa, situação que não configura renovação da contratação, nem viola o Tema 403 da Repercussão Geral(...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente